Tribunal: TJSP
Processo: 1003492-48.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, que se lastreavam na aplicação necessária do art. 31, do Regulamento vigente entre as partes, e não do Plano de Benefícios, conforme precedentes judiciais. Falta de interesse recursal da Apelante, por descumprimento do princípio da dialeticidade. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1003492-48.2020.8.26.0562; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/11/2020; Data de Registro: 23/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Berenice Marcondes Cesar

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/11/2020

Data de publicação:

23/11/2020

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, que se lastreavam na aplicação necessária do art. 31, do Regulamento vigente entre as partes, e não do Plano de Benefícios, conforme precedentes judiciais. Falta de interesse recursal da Apelante, por descumprimento do princípio da dialeticidade. RECURSO DA RÉ NÃO

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, que se lastreavam na aplicação necessária do art. 31, do Regulamento vigente entre as partes, e não do Plano de Benefícios, conforme precedentes judiciais. Falta de interesse recursal da Apelante, por descumprimento do princípio da dialeticidade. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000955282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003492-48.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS, é apelado
MARIA ALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de novembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003492-48.2020.8.26.0562ldDnf Voto no 33863 2
Apelação Cível no 1003492-48.2020.8.26.0562
Apelante/Ré:
FUNDAÇÃO
PETROBRAS
DE
SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
Apelada/Autora:
MARIA ALVES DA SILVA
MM. Juiz de Direito: Paulo Sergio Mangerona
Comarca de Santos 1a Vara Cível
Voto no 33863
AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE
PENSÃO POR MORTE. Ausência de impugnação específica aos
fundamentos da r. sentença, que se lastreavam na aplicação
necessária do art. 31, do Regulamento vigente entre as partes, e não
do Plano de Benefícios, conforme precedentes judiciais. Falta de
interesse recursal da Apelante, por descumprimento do princípio da
dialeticidade. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO.
Trata-se de “ação ordinária de revisão de
suplementação de pensão por morte” (e-fls. 01/17) ajuizada por MARIA ALVES DA
SILVA contra FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
julgada procedente pela r. sentença (e-fls. 140/142), cujo relatório adoto,
condenando a Ré a realizar recálculo do valor da suplementação de pensão por
morte devida à Autora, com a subtração entre o salário real de benefício e o
benefício previdenciário e, sobre o resultado, incidindo 50%, mais 10% por
dependente até o limite de cinco, condenando a Ré ao pagamento dos valores das
diferenças apuradas nas parcelas vencidas, de uma vez, arcando também com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, a Ré interpôs recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003492-48.2020.8.26.0562ldDnf Voto no 33863 3
apelação (e-fls. 145/162), aduzindo, basicamente, que devem ser observadas as
normas do Plano de Benefícios, estritamente cumpridas pela Ré, inexistindo fontes
de custeio para a elevação do valor da suplementação da pensão devida, gerando
desequilíbrio financeiro, devendo-se, além disso, evitar enriquecimento sem causa
da Autora pela fixação de honorários advocatícios fixados com base no valor da
condenação.
O recurso foi regularmente processado (e-fls.
166) e, intimada, a Autora deixou transcorrer “in albis” o prazo para apresentar
contrarrazões (e-fls. 169).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou procedente a ação de revisão de benefício
previdenciário ajuizada por beneficiária, em razão de erro no cálculo do valor da
suplementação.
O presente recurso de apelação não pode ser
conhecido.
Conforme é sabido, para que qualquer recurso
possa ser conhecido no direito pátrio, exige-se o preenchimento de diversos
requisitos legais. Estes conhecidos como requisitos de admissibilidade recursal,
dentre os quais se insere o da “regularidade formal”. É dizer: o recorrente deve
apresentar, quando da interposição de sua apelação, as respectivas razões de seu
recurso que possam levar à reforma da r. sentença recorrida (art. 1.010, III, do
Código de Processo Civil), sob pena de inadmissibilidade por ausência de
regularidade formal, respeitando-se, por conseguinte, o princípio da dialeticidade.
Acontece que, na hipótese dos autos, os
fundamentos efetivamente apresentados na r. sentença prolatada não foram
enfrentados, ferindo-se, então, o referido princípio recursal. Sobre o princípio da
dialeticidade, nas palavras do i. Cassio Scarpinella Bueno, este “atrela-se com a
necessidade de o recorrente demonstrar as razões de seu inconformismo, revelando por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003492-48.2020.8.26.0562ldDnf Voto no 33863 4
que a decisão lhe traz algum gravame e por que a decisão deve ser anulada ou
reformada”.1
De igual modo, o i. Nelson Nery Junior salienta
que “as razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se
dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da
decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso
visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é
necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da
referida decisão judicial”.2
A causa de pedir inicial repousava no fato de
que a Ré não aplicava corretamente as regras atinentes ao cálculo do valor da
suplementação de pensão por morte devida à Autora (e-fls. 24/26), principalmente
quanto ao artigo 31, do Regulamento vigente entre as partes.
A r. sentença teve como base de seus
fundamentos, no que pertine à discussão do presente recurso, o seguinte: (a) a
norma aplicável à hipótese dos autos é a do Regulamento que vigia entre as partes
quando do direito de suplementação; (b) o artigo 31 do referido Regulamento
determinava forma expressa de cálculo do valor da suplementação; (c) a Ré não
observava tal norma expressa, pretendendo a aplicação de alterações posteriores,
restritivas aos direitos da Autora.
Dessa forma, as razões recursais da Ré, que
são mera repetição de seus argumentos de contestação (e-fls. 32/53), não
apresentam nenhuma impugnação específica aos termos da r. sentença, sequer
apontando os motivos pelos quais a norma vigente entre as partes não deve ter
aplicação ou as razões pelas quais o cumprimento de seu próprio regulamento
interno lhe são prejudiciais em termos financeiros ou fogem à previsão orçamentária
1 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de Direito Processual Civil. 1a ed. São Paulo: Saraiva, 2008. v. 5. p.
30.
2 NERY JUNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 6a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 177.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003492-48.2020.8.26.0562ldDnf Voto no 33863 5
que deveria manter, enquanto instituição específica voltada a fins de seguridade
social. Ainda, tampouco se dignou em explicar o motivo pelo qual a aplicação literal
da norma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, resultaria em
enriquecimento sem causa da Autora.
Tal conjuntura representa nítida falta de
interesse recursal da Ré, e o presente recurso, pelo descumprimento do princípio da
dialeticidade, não pode ser conhecido.
Por fim, deve-se majorar o valor dos honorários
advocatícios fixados na r. sentença prolatada, nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, para o razoável patamar de 12% sobre o valor atualizado
da condenação.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do
recurso de apelação interposto pela Ré, com a MAJORAÇÃO do valor dos
honorários advocatícios de sucumbência devidos à Autora para 12% sobre o valor
atualizado da causa.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora